Tribunal: STJ
Processo: 0017108-52.2022.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682056 - PR (2024/0238910-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EMERSON APARECIDO VEJAM
AGRAVANTE
: VAPT VUPT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
ADVOGADA
: MARIA HELENA GOES FERNANDES MONTEIRO - PR082851
AGRAVADO
: BREMENTUR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE
PARCIAL DA SENTENÇA. GRAU RECURSAL.
§3o, DO CPC.
ART. 1.013,
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282
/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/12/2025
09/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:34:16
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 5932b6c9-c87b-4616-b281-9fcbc08a0130

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682056 - PR (2024/0238910-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EMERSON APARECIDO VEJAM
AGRAVANTE
: VAPT VUPT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
ADVOGADA
: MARIA HELENA GOES FERNANDES MONTEIRO - PR082851
AGRAVADO
: BREMENTUR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE
PARCIAL DA SENTENÇA. GRAU RECURSAL.
§3o, DO CPC.
ART. 1.013,
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282
/STF.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EMERSON APARECIDO VEJAM e VAPT
VUPT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. contra decisão que inadmitiu o recurso
especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. DE DÍVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS
"
PEDIDOS
FORMULADOS
NA
INICIAL.
IRRESIGNAÇÃO
DA
PARTE
EMBARGANTE. 1. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES.
ALEGADA VIOLAÇÃO 1.1 À DIALETICIDADE QUANTO À TESE DE RESCISÃO
CONTRATUAL. NÃO ACOLHIMENTO. CUMPRIMENTO AO ARTIGO 1.010,
INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NO PONTO. ALEGADA
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA 1.2 MATÉRIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR
REJEITADA. CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA RESCISÃO CONTRATUAL, NOS
TERMOS DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS
PARTES. SENTENÇA QUE ACOLHEU O FUNDAMENTO SUSCITADO PELA
DEFESA, SEM EXAMINAR A CAUSA DE PEDIR DISPOSTA NA EXORDIAL.
POSSIBILIDADE DE EXAME NESTE GRAU RECURSAL EM RAZÃO DA
PROFUNDIDADE DO EFEITO DEVOLUTIVO. ALEGADA CARÊNCIA DE
CERTEZA, LIQUIDEZ E2. EXIGIBILIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE
DÍVIDA QUE LASTREIA O PROCESSO EXECUTIVO. CAUSA DE PEDIR
FUNDADA NA RESCISÃO CONTRATUAL NOS TERMOS DA CLÁUSULA
QUARTA DO INSTRUMENTO. CARÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA
EVIDENCIADA POR FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
Documento eletrônico VDA52219037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:11
Código de Controle do Documento: fb34ab46-2d4f-4381-9343-244e44a527b7

QUANTO AOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NA INICIAL. OFENSA AO ART. 93,
IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E
§1o, INCISO IV, CÓDIGO DE
ART. 489,
PROCESSO CIVIL. PROCESSO QUE SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE
JULGAMENTO IMEDIATO. APLICABILIDADE DO
§3o, INC. IV DO
ART. 1.013,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2.1. RESCISÃO CONTRATUAL PREVISTA NA
CLÁUSULA QUARTA QUE APENAS IMPLICA A SUSPENSÃO DA CONDIÇÃO DE
PAGAMENTO IMPOSTA NO INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE, ENTRETANTO,
DE COBRANÇA DA DÍVIDA NA VIA JUDICIAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE3.
REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À
DIALETICIDADE EVIDENCIADA NO PONTO. 4. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES.
DE CONDENAÇÃO DA PARTE APELANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO ACOLHIMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA
CONTRATUAL EM SENTIDO DIVERSO QUE, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA
AS CONDUTAS ELENCADAS NO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 5.
ART. 80
SENTENÇA MANTIDA, SEM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS ANTE A
IMPOSSIBILIDADE DE ULTRAPASSAR O LIMITE MÁXIMO DE 20%. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM O RECONHECIMENTO,
DE OFÍCIO, DA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA" (e-STJ fls. 649).
Nas
razões
do
recurso
especial
(e-STJ
fls.
686/696),
a
parte
recorrente aponta a violação dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese, que o tribunal de origem não poderia ter aplicado o
§3o, do CPC para decidir o mérito da demanda diante da nulidade existente
art. 1.013,
na decisão do juízo de primeiro grau que não analisou todas as questões postas pelas
partes.
Apresentadas contrarrazões (e-STJ fls. 711/721), o recurso especial não foi
admitido na origem (e-STJ fls. 722/723), ensejando a interposição do presente recurso.
É o relatório.
VOTO

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No que se refere à ofensa dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil,
verifica-se que a matéria versada nos dispositivos apontados como violados no recurso
pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e
especial não foi objeto de debate
não foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão
porventura existente. Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide,
por analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso
.
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
Documento eletrônico VDA52219037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:11
Código de Controle do Documento: fb34ab46-2d4f-4381-9343-244e44a527b7

(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
SÚMULA 282/STF.
QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS ANTERIORMENTE AO
QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
.
violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se)
10/11/2017

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor
, não cabendo a majoração prevista no
§ 11, do
da causa
art. 85,
Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do mesmo
dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52219037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:11
Código de Controle do Documento: fb34ab46-2d4f-4381-9343-244e44a527b7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.682.056 / PR
Número Registro: 2024/0238910-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00126805620248160001 00171085220228160001 126805620248160001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMERSON APARECIDO VEJAM
AGRAVANTE : VAPT VUPT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
ADVOGADA
: MARIA HELENA GOES FERNANDES MONTEIRO - PR082851
AGRAVADO
: BREMENTUR AGÊNCIA DE TURISMO LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR020738
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA52997784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:03:18
Código de Controle do Documento: 1cb7822f-99f5-49aa-ab18-438813a3658a

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:03:18
Código de Controle do Documento: 1cb7822f-99f5-49aa-ab18-438813a3658a